Tribunal: TJMT
Processo: 1014061-65.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014061-65.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), GIUSEPPE CASTELLI - CPF: 056.591.478-28 (AGRAVANTE), CLARICE BERTOLANI - CPF: 037.586.328-11 (AGRAVANTE), HERDEIRO DE JOSÉ MOACYR RAMOS registrado(a) civilmente como JOSE ALBERTO ZANETTE RAMOS - CPF: 202.062.751-53 (AGRAVADO), FRANCISCO KYOSHI YAMAKAWA (AGRAVADO), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO), ESPÓLIO registrado(a) civilmente como CARLOS PERAZOLO NETO - CPF: 126.479.779-68 (AGRAVADO), HERDEIRO DE JOSÉ MOACYR RAMOS registrado(a) civilmente como JOSE ALBERTO ZANETTE RAMOS - CPF: 202.062.751-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ MOACYR RAMOS (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN CARLOS PREZZOTTO - CPF: 547.883.749-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO PETRONIO (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO KYOSHI YAMAKAWA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ MOACYR RAMOS (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSÉ MOACYR RAMOS (AGRAVADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (TERCEIRO INTERESSADO), HERDEIRO DE JOSÉ MOACYR RAMOS registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ ZANETTE RAMOS - CPF: 301.506.630-72 (AGRAVADO), HERDEIRO DE JOSÉ MOACYR RAMOS registrado(a) civilmente como MARIA TERESA ZANETTE RAMOS - CPF: 776.203.219-34 (AGRAVADO), HERDEIRO DE JOSÉ MOACYR RAMOS registrado(a) civilmente como ANTONIO VALDERES ZANETTE RAMOS - CPF: 480.807.999-20 (AGRAVADO), HERDEIRO DE JOSÉ MOACYR RAMOS registrado(a) civilmente como LUCIA ANDREIA ZANETTE RAMOS ZENI - CPF: 769.400.639-00 (AGRAVADO), TIAGO CALDAS RAMOS - CPF: 005.718.509-36 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER CARBONARO - CPF: 022.767.711-00 (ADVOGADO), WALTER CARBONARO - CPF: 022.767.711-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO RESCISÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA PROCEDER AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL
–
ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE, POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO NOS AUTOS DA AÇÃO DE USUCAPIÃO
–
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO EXPRESSO DE LEI – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO ATENDIDA
–
ART. 485, III do CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A parte autora não foi diligente no cumprimento das determinações e o feito se arrasta há quase 3 (três) anos, devendo ser aplicado à hipótese a medida inserida no Art. 485, III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por GIUSEPPE CASTELLI E CLARICE BERTOLANI, em face da decisão monocrática de Id. n.º 176937155, que extinguiu, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, a AÇÃO RESCISÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA PROCEDER AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL de n.º 1014061-65.2020.8.11.0000.

Em suas razões, de Id. n.º 186096159, a parte agravante afirma, em síntese, que cumpriu com a determinação judicial para apresentação de novo endereço da parte adversa, viabilizando a sua intimação, de modo que, mostra-se irregular a extinção do feito.

Sob tais fundamentos, busca a retratação da decisão agravada sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado a fim de reconhecer o cumprimento da diligência, determinando-se o regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme alinhavado no relatório, a insurgência recursal volta-se contra a decisão que extinguiu, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, a AÇÃO RESCISÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA PROCEDER AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL de n.º 1014061-65.2020.8.11.0000.

A demanda rescisória foi interposta em face do acórdão unânime de desprovimento prolatado pela 2ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça na Apelação Cível n.º 0001230-26.2004.8.11.0044 (Id. n.º 48735964), transitado em julgado em 11.11.2019, nos autos da Ação de Usucapião nº 1230-26.2004.8.11.0044, Código 12448 (Id. n.º 48735963), que foi julgada improcedente e tramitou na 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, tendo como parte ré Carlos Perazolo Neto.

Pois bem.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 1.021 do CPC determina que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Na hipótese, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, de modo que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista e alterada.

Isso porque a parte autora não foi diligente no cumprimento das determinações e o feito se arrasta há quase 3 (três) anos, devendo ser mantida a aplicação da medida inserida no Art. 485, III, do CPC.

Para melhor elucidação e evitando tautologia, transcrevo trecho pertinente da decisão combatida,
in verbis
:

“Na hipótese, a demanda foi recebida em agosto/2020 com o indeferimento da medida liminar e determinação de citação da parte adversa, atualmente, ultrapassados mais de 2 (dois) anos a angularização processual ainda não foi perfectibilizada.

Foi noticiado, ainda no ano de 2020, o falecimento do inventariante do Espólio de José Moacyr Ramos e o feito foi suspenso para que houvesse a regularização da representação do espólio, o que não ocorreu.

Os pedidos de citação da parte adversa foram deferidos, fora concedido, ainda, à parte o prazo de 60 (sessenta) dias para localização dos réus, no entanto restaram infrutíferas as tentativas.

Intimado, pessoalmente e via DJE, para se manifestar quanto a citação da parte adversa, sob pena de extinção, os autores apresentaram petição de Id. n.º 166752672 requerendo novamente consulta BACENJUD, medida que já havia sido indeferida anteriormente.

Intimado, mais uma vez, para proceder com a citação da parte adversa, os autores realizaram novamente o pedido de citação do curador de José Alberto Zanette Ramos, cuja tentativa já havia sido realizada anteriormente e restou infrutífera, conforme certidão de Id. n.º 158701150.

Com efeito, a parte autora não foi diligente no cumprimento das determinações e o feito se arrasta há quase 3 (três) anos, devendo ser aplicado à hipótese a medida inserida no Art. 485, III, do CPC.

Isso porque quando ocorre a inércia do autor em promover o andamento do processo, o CPC prevê a possibilidade de sua extinção, conforme disposição do art. 485, III , in verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Conforme já elucidado anteriormente, a parte foi devidamente intimada, mas não cumpriu a determinação.

Diante do exposto, indefiro a inicial da ação rescisória, e, como consequência, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 330, III e 485, incisos I, III e IV do CPC.”
- Id. n.º 177051188.

Denota-se, portanto, que a irresignação da parte recorrente se dá por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Desse modo, não é possível detectar qualquer motivo para acolher a pretensão do agravante de cassar a decisão impugnada.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023